Tribunal: TJSP
Processo: 0051043-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO – EXTORSÃO – qualificadoras: apelante condenado que foi expressamente reconhecido pela vítima, ratificação em Juízo. Encontrado com veículo subtraído – certeza da autoria. Descrição da vítima que individualiza sua conduta. Apresentação de álibi não confirmado, justificação para estar na posse do carro subtraído sem confirmação. Sequer esboço de prova, indiciária que fosse, para

Ementa:
ROUBO – EXTORSÃO – qualificadoras: apelante condenado que foi expressamente reconhecido pela vítima, ratificação em Juízo. Encontrado com veículo subtraído – certeza da autoria. Descrição da vítima que individualiza sua conduta. Apresentação de álibi não confirmado, justificação para estar na posse do carro subtraído sem confirmação. Sequer esboço de prova, indiciária que fosse, para tanto.
APELO DO Ministério Público: pena devidamente aplicada, na forma da legislação vigente, não cabendo alteração, revisão. Forma de qualificadora adequada.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0051043-
93.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIGUEL SANTOS DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051043-93.2018.8.26.0050 -Voto no 40702
2
VOTO No.
40702
AP. No.
0051043-93.2018.8.26.0050
COMARCA:
São Paulo 26a. Vara Criminal
APTES. e APDOS. Reciprocamente considerados: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL e MIGUEL SANTOS DA SILVA
MAGISTRADO "a quo" MARCOS VIEIRA DE MORAIS
ROUBO EXTORSÃO qualificadoras: apelante condenado que
foi expressamente reconhecido pela vítima, ratificação em Juízo.
Encontrado com veículo subtraído certeza da autoria. Descrição
da vítima que individualiza sua conduta. Apresentação de álibi não
confirmado, justificação para estar na posse do carro subtraído
sem confirmação. Sequer esboço de prova, indiciária que fosse,
para tanto.
APELO DO Ministério Público: pena devidamente aplicada, na
forma da legislação vigente, não cabendo alteração, revisão.
Forma de qualificadora adequada.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Não se conformando com a r. decisão de fls. 130/141 dos
autos, contra ela apresentam recursos de apelação o Ministério Público e
MIGUEL SANTOS DA SILVA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado
por fatos de 11 de junho de 2018, como incurso no artigo 157, § 2o., II e V, c.c. §
2o.,-A, inciso I, à pena de sete anos e quatro meses e vinte e seis dias de
reclusão, e como incurso no artigo 158, § 3o., à pena de seis anos e três meses
de reclusão, ambos em regime inicial , e multa. Condenações na forma do artigo
69, e na forma do artigo 72, totalizando treze anos, sete meses e vinte e seis dias
de reclusão. Todos os artigos são do Código Penal.
Apelo por entender insuficiente o conjunto probatório,
criticando a prova colhida, testemunhal, a derivada de policial, fala da vítima,
culmina por postular a absolvição. Alega ter estado na casa de amiga de sua
irmã, bem como ter emprestado o carro de terceira pessoa que identifica como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051043-93.2018.8.26.0050 -Voto no 40702
3
”Kennedy”. O Ministério Público apela pretendendo que seja reconhecida como
qualificadora o uso de arma para o delito, na forma de gravidade reconhecida,
enfatizando que a violência urbana urge ser coibida, apresentando a tese de que
cabe o aumento da pena, não na forma do artigo 68, do Código Penal, mas em
consideração ao tipo penal propriamente dito, pelo encadeamento que apresenta.
Recursos
tempestivos,
arrazoados,
respondidos.
Manifestando-se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro
oficiante nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito da Defesa,
mantendo a sentença em seus termos e extensão. No tocante ao apelo do
Ministério Público, se manifestou por seu acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Negando as condutas delituosas que lhe são imputadas
nestes autos, o apelante afirma que: i) tomou o carro emprestado de terceira
pessoa, indigitado “Kenedy”; ii) havia estado no horário dos fatos na casa de
amiga de sua irmã.
Não cuidou de providenciar qualquer prova, indiciária que
fosse, a respeito disso. Conforme disposição legal, quem alega situação, fato,
apresenta álibi, tem o dever, encargo, obrigação de produzir a prova a respeito.
Não trazendo prova, de se ter que não se desincumbiu de seu ônus.
Quanto a ter tomado o carro emprestado do indigitado
“Kenedy”, deveria ter provado, ao menos, a existência de tal pessoa; alguém que
soubesse que existe pessoa com esse nome, descrição, que tem condições ou
costuma aparentar ter condições, ou finalmente, ostenta ter carro. Qualquer um
de seu círculo social poderia ter trazido essa afirmação, se real.
Também e do mesmo modo quanto a ter estado na casa de
amiga. Não nomeou quem pudesse confirmar isso e estando preso, tendo tido
oportunidade de fazer tal prova arrolando dita pessoa como testemunha, encargo
que lhe cabia na forma já dita do artigo 156, do Código de Processo Penal, disso
também não se desincumbiu. Assim, nenhum dos argumentos desoneradores de
responsabilidade que apresentou ao menos tiveram um verniz de probabilidade.
Ficam rejeitadas as alegações contra este entendimento, esta conclusão,
apresentadas.
Quanto ao fato, foi expressamente reconhecido pela vítima,
fls. 08, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal. isso logo após os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051043-93.2018.8.26.0050 -Voto no 40702
4
fatos, de vez que foi localizado no dia imediato ou seja, a memória da vítima
estava ativa e o apelante, inclusive por não imaginar, supor, que seria localizado,
abordado, preso nessa condição e espaço temporal, não tivera ainda condição de
alterar suas características fisionômicas.
Em Juízo, foi mantido o auto de reconhecimento do inquérito
policial, havendo certeza e coerência nisso. Ademais, a vítima também
individualizou as condutas dizendo como, durante o cativeiro breve a que se viu
submetida, se deu revezamento daqueles elementos, um de moletom cinza, outro
(o apelante), de moletom vermelho, conforme pode perceber, com o terceiro
elemento assim a mantiveram. A qualificadora de concurso de agentes se faz
presente.
Ademais, a prova testemunhal produzida pelo órgão
acusatório demonstrou que o apelante estava na posse do veículo da vítima.
Tanto que foi abordado em razão da característica do veículo estar em
apontamento policial de alerta para os policiais. A respeito, ainda que
pretendendo ter tomado dito veículo por empréstimo, como já dito, sequer
esboçou prova que encaminhasse para tanto. Ficam rejeitadas as alegações
contra este entendimento, esta conclusão, apresentadas.
Quanto as condutas, realmente foi bem apreciado pelo Juízo
"a quo", que se trataram de duas, independentes entre elas. Em primeiro
momento foi a conduta de roubo, abordagem da vítima que se dirigia para pegar
amigo, pretendendo ir a velório de alguém, quando o apelante e outras duas
pessoas desceram de carro e iniciaram a conduta.
Em segundo momento, já em região da favela do Jaguaré, foi
ameaçado e sob essa pressão entregou cartão bancário e senha de acesso, para
que saques fossem efetuados de sua conta bancária. Aqui se encontra tipificada
a conduta de extorsão, posto que prosseguiu independente da conduta de grave
ameaça para a subtração inicial do veículo e pertences que a vítima portava,
evoluindo para outra conduta tipificada em lei, qual seja, a extorsão. Bem
apreciada como sendo própria essa conduta, sendo a aplicação material
apreciada mais à frente.
Para tanto, foi utilizada a grave ameaça com emprego de
arma de fogo uma qualificadora; três eram os elementos, o apelante e outros
dois não identificados pelo que também a superioridade numérica é elemento
tipificador da grave ameaça; finalmente, para a consecução dos crimes a vítima
teve sua liberdade restrita pelo tempo necessário de atuação para esses fins e tal
é alteração medianamente recente, de modo a esclarecer em casos como este a
identificação, separação entre o simples proceder de “segurar”, manter a vítima
privada de sua liberdade por relativo lapso temporal necessário para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051043-93.2018.8.26.0050 -Voto no 40702
5
consecução do crime, quanto ao crime de sequestro.
Com isso, tenho que todas as qualificadoras estão
devidamente provadas nestes autos. Em tendo a vítima confiabilidade para
efetuar o reconhecimento, deve ter também para descrever como essa conduta
se desenvolveu. E nada foi produzido de prova quanto a que a vítima tivesse
algum interesse espúrio, desonesto, de incriminar alguém inocente. Nada,
indiciário ou frágil que fosse, foi produzido quanto a isso e teses acadêmicas de
aplicação genérica como pode acontecer, não são aplicáveis quando se exige em
Processo Penal, prova plena.
As teses apresentadas pela Defesa Apelante se chocando
frontalmente com a conclusão ora exposta, analisado o que foi trazido aos autos,
são rejeitadas. Insuficiência de prova não prospera como tampouco a negativa do
acusado: No confronto entre a palavra do acusado e de vítima e testemunhas, há
que se analisar, dar valor a cada uma delas para aquilatar sua importância.
Enquanto que no processo penal a pessoa acusada não é obrigada: i) a
responder perguntas; ii) a produzir prova contra ela própria, quem acusa, vítima, e
testemunhas respondem criminalmente em apontando conduta inexistente,
faltando com a verdade. Por certo que aquele que tem compromisso com a
verdade e consequência em razão disso deve ser deve ser visto com maior valia.
O confronto entre esses personagens no processo crime dá mais valia àqueles
que sofrem consequência e não àqueles que têm isenção até para se manifestar,
nada sofrendo quanto ao silêncio. A presunção de inocência é para o
desenvolvimento do processo crime e se desfaz quando fica superada, como
neste caso, pela prova produzida em sentido contrário. Não há que se falar quer
de crime único, quer de continuidade delitiva, posto que os momentos de
exercício da grave ameaça foram identificados, separados, em condições
próprias e especificas que afastam essa possibilidade. As majorantes foram bem
colocadas para acréscimo, como se demonstrará.
Quanto ao pedido do Ministério Público, não é de ser
acolhido, em que pese a concordância da Procuradoria de Justiça Oficiante a
respeito. Ocorreu, efetivamente, alteração legislativa, agora reconduzida em parte
e por dispositivo outro à situação anterior, de modo que naquele momento,
naquele período, a solução apresentada pelo Juízo "a quo" foi a correta, a devida,
a cabível. Ao Magistrado cabe aplicação da Lei que está em vigência no
momento do fato e, sendo o caso, com a forma apresentada no momento da
prolação da sentença, se for mais benéfica ao acusado. Isso tudo foi bem, muito
bem observado pelo MAGISTRADO "a quo", assim sendo mantido e rejeitado o
pleito do órgão acusatório.
Essa alteração legislativa trouxe condição de apreciação dos
fatos com divergência. Em razão de outra motivação foi alterado o Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0051043-93.2018.8.26.0050 -Voto no 40702
6
no tocante a qualificadora de uso de arma que foi transferida para outro setor. E
agora, com alteração recente, novamente incluiu arma branca como sendo
armamento, o que havia sido afastado então.
Mas não é esse legislar assim apresentado que deve
encaminhar o Magistrado para adoção de posição gravosa; não é isso, mas sim e
como bem colocado nestes autos de processo crime, na fase do artigo 59, o
modo como o crime se desenvolveu. E isso foi apreciado. Não pode o Julgador,
querendo aplicação de Lei que entende ser a correta, apresentar entendimento
para assim encaminhar o tema. Não é essa sua atribuição e ao fixar a pena,
haverá de se ater ao que lhe está sendo apresentado. Ainda que pretenda
resguardar a Sociedade, isso não permite que tenha entendimento pessoal com
fato que veja como premente. A proteção à Sociedade também se desenvolve
através da aplicação da Legislação vigente. Isso, a meu ver, impede que o
entendimento esposado nas Razões de Apelo do órgão acusatório possam ser
reconhecidas.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, foi observado o
fundamento para fixação da pena base, acréscimo ou não, ou seja, o critério
trifásico foi plenamente adotado. O regime prisional tem previsão legal. Sendo
dois os crimes e reconhecido o concurso material, o resultado é a somatória das
penas. A fundamentação para cada uma das penas aplicadas tem consistência
com a prova trazida aos autos, sendo que o aumento em decorrência do
reconhecimento de três qualificadoras se mostra adequado e aceitação
doutrinária e jurisprudencial assim encaminha.
Em relação a detração penal, consta dos autos expedição de
Guia de Recolhimento, fls. 204/205 dos autos. Além disso, estão ausentes
demais condições quanto a prisão, outras condições que podem influenciar a
evolução e progressão da pena, pelo que não é apreciada.
Por fim, analisados os fatos e o Direito apresentados, dou por
préquestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de eventual
interposição de apelo às Cortes Constitucionais.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
dos apelos apresentados por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e MIGUEL
SANTOS DA SILVA, é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator